Tribunal: TJBA
Processo: 8008215-57.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008215-57.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO DR BALDOINO LOPES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
EDLA ANDRADE CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E ENTIDADE FILANTRÓPICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por fundação filantrópica contra município, com pedido de pagamento de parcelas inadimplidas referentes a contrato de locação de imóvel e indenização por danos ao bem, findo o contrato.

2. Sentença de procedência parcial condenou o ente público ao pagamento dos alugueis, improcedente o pedido de indenização material do imóvel.

II. Questão em discussão:

3. Há cinco questões em discussão: se a inicial é inepta por ausência de causa de pedir suficiente; se há falta de interesse de agir pela ausência de tentativa administrativa prévia; se deve ser revogada a concessão da justiça gratuita; se houve litigância de má-fé por parte da autora; e saber se estão presentes os pressupostos para a condenação do município pelas obrigações contratuais.

III. Razões de decidir:

4. A inicial expôs com clareza os fatos e fundamentos, não havendo inépcia.

5. A exigência de provocação administrativa não é requisito para a propositura da demanda judicial de cobrança contratual.

6. A gratuidade foi corretamente concedida com base em declaração e provas da natureza filantrópica da autora.

7. Não configurada má-fé processual, ausente prova de dolo.

8. Comprovado contrato e inadimplemento. Município não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança judicial de valores de contrato administrativo firmado entre município e instituição filantrópica, mesmo sem prévia tentativa de solução administrativa. 2. A concessão da gratuidade de justiça a entidade sem fins lucrativos é legítima, desde que demonstrada a hipossuficiência. 3. Comprovado inadimplemento contratual impõe-se a condenação do ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2.º, 3.º e 11; art. 373, II; art. 330, §.1.º; art. 99, § 3.º.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação de n.º 8008215-57.2023.8.05.0113
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE ITABUNA
e Apelado,
FUNDAÇÃO DR. BALDOINO LOPES DE AZEVEDO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso
E NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça